Tribunal: TCU
Processo: 026.614/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante contra acórdão que julgou irregulares as suas contas, condenou-o ao pagamento de débito e aplicou-lhe multa e a sansão de inabilitação em sede de tomada de contas especial instaurada em razão de desfalque de numerário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Zadir Pereira dos Santos ao Acórdão 1495/2023-TCU-Plenário , que conheceu de recurso de reconsideração interposto pela ora embargante e a ele não deu provimento, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência do conteúdo desta decisão ao embargante.